Tribunal: TJBA
Processo: 8011533-14.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011533-14.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAZUZA HENRIQUE DE ARAUJO SILVA

Advogado(s): ANTONIO FERNANDO SACRAMENTO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida sem a abertura da fase instrutória, apesar de requerimento expresso da parte autora, desde a petição inicial, para a produção de prova testemunhal, pericial e documental complementar, consideradas essenciais à comprovação dos fatos alegados. O juiz de origem indeferiu tais provas e julgou improcedente a demanda sob fundamento de insuficiência do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de provas requeridas pela parte autora configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de saneamento e de prévia oitiva das partes quanto ao julgamento antecipado da lide afronta o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O indeferimento de prova testemunhal, pericial e documental regularmente requerida e fundamentada configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve fatos dependentes de comprovação por meio de instrução probatória.

2.
O julgamento de improcedência, fundado na alegada ausência de provas, após negativa de oportunidade para sua produção, evidencia contradição processual e afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

3.
O modelo cooperativo do processo civil impõe ao juiz o dever de saneamento e delimitação dos pontos controvertidos, conforme previsto no CPC/2015, sendo vedado surpreender as partes com julgamento antecipado sem a prévia instauração de contraditório sobre os fundamentos decisórios, nos termos do art. 10 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, inexistindo fundamento de impertinência, protelação ou irrelevância da prova requerida, o indeferimento injustificado enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento imotivado de prova testemunhal, pericial ou documental requerida tempestiva e fundamentadamente, em demandas fundadas em fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

2. A ausência de despacho de saneamento e a prolação de sentença sem prévia oitiva das partes violam o princípio da não surpresa e o modelo cooperativo do processo civil.

3. É nula a sentença proferida com julgamento antecipado da lide, quando fundada na ausência de provas cuja produção foi indevidamente tolhida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.628.192/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJe 02.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 07.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação no
8011533-14.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
CAZUZA HENRIQUE DE ARAUJO SILVA
e como apelad
o

MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

Presidente

Maria do Rosário Passos
da Silva
Calixto

Relator
a

Procurador(a) de Justiça